Tribunal: CARF
Processo: 13706.005963/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13706.005963/2008-60
ACÓRDÃO
2002-009.241 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THAIS CAMPANELLA DE SIERVI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. IRRF. CÁLCULO DE AJUSTE. REDUÇÃO PARCIAL DA
OMISSÃO E REDUÇÃO PARCIAL DA GLOSA DO IMPOSTO RETIDO.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem
ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual. Do imposto apurado apenas poderá ser deduzido o imposto retido
na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo,
devidamente comprovado.
..
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reduzir a omissão de rendimentos em R$70.285,28, bem como
reduzir a glosa a título de compensação indevida de IRRF em R$13.443,63.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.241 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005963/2008-60
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto integral), João Maurício, Ricardo
Chiavegatto de Lima, Marcelo de Souza Sateles

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 124 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 108 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 03 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida de
Carnê-Leão e/ou Imposto Complementar, de Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties
Recebidos de Pessoas Jurídicas e de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2006, Ano-calendário 2005,
na qual se apurou o imposto de renda pessoa física suplementar (sujeito à multa
de ofício) de R$ 18.892,92 e imposto de renda pessoa física (sujeito a multa de
mora) de R$ 947,35.
...conforme Notificação de Lançamento fls.03.
2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 05, 06 e
07:
2.1. Contatou-se compensação indevida a título de Carnê-Leão e/ou imposto
complementar (mensalão) pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 137,94,
referente à diferença entre o valor declarado de R$ 137,94 e o efetivamente
comprovado de R$ 0,00.
2.2. Constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de
Pessoa Jurídica, sujeitos à tabela progressiva no valor de R$ 108.182,81, recebido
pela titular e/ou dependentes das fontes pagadoras INTERSIX TECHNOLOGIES S/A
– CNPJ 03.298.494/0001-91 no valor de R$ 1.815,90; LITO PARTICIPAÇÕES – CNPJ
30.276.679/0001-07 no valor de R$ 30.302,48, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO 3 IRMÃOS LTDA – CNPJ 34.149.906/0001-94 no valor de R$
75.907,17 e CIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO CET RIO – CNPJ 31.976.434/0001-
55, no valor de R$ 157,26 . Na apuração do imposto devido foi compensado o
Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
18.547,75.
2.3. Constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte
pela titular e/ou dependentes no valor de R$ 19.471,05 referente à fonte
pagadora DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ
30.295.513/0001-38.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.241 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005963/2008-60
3
3. Cientificada do lançamento em 11/07/2008, (fls. 97), ingressou a contribuinte,
em 07/08/2008 com sua impugnação PARCIAL (fls. 02), alegando, em síntese, que:
3.1. Apresentou o processo judicial que dividiu a sala 514 em 50% para a
contribuinte e 50% para seus filhos relativo à Intersix Technologies S/A, CNPJ
03.296.494/0001-91.
O aluguel recebido R$ 3.631,14 – R$ 1.815,57 (50%) = 1.815,57 + aluguel da sala
515 = R$ 3.631,14 = valor declarado de R$ 5.446,71.
3.2. Apresentou o processo judicial que dividiu os bens em 50% para a
contribuinte e 50% para seus filhos relativo à Lito Participações LTDA, CNPJ
30.276.679/0001-55.
Do total de aluguéis recebidos no valor de R$ 60.604,96, 50% correspondem a R$
30.302,48. O IRRF declarado no valor de R$ 10.616,78 é o correto.
3.3. Apresentou informe de rendimentos de aluguéis da Cia de Engenharia de
Tráfego – CET RIO, CNPJ 31.976.434/0001-55, no valor de R$ 111.748,80 – R$
6.618,41 (taxa adm.) = R$ 105.130,39.
3.4. Com relação à Comércio Imp. Exp. 3 Irmãos LTDA, CNPJ 34.149.906/0001-94,
vai apresentar a DIRF retificadora, pois a fonte pagadora correta é
30.295.513/0001-38, Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro –
Detran.
3.5. Para o Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, CNPJ
30.295.513/0001-38, a Administradora 3 Irmãos está providenciando os REDARFs
para o CPF 428.048.497-53.
...
O acórdão de procedência parcial foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
CARNÊ-LEÃO
E/OU
IMPOSTO
COMPLEMENTAR. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo interessado, nos termos do art. 17
do Decreto no 70.235/72.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS OU ROYALTIES RECEBIDOS
DE PESSOAS JURÍDICAS.
Em função de documentação juntada ao processo, bem como de
acordo com pesquisas efetuadas nos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, a parcela devidamente comprovada restou
ser improcedente a título de infração de Omissão de Rendimentos de
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.241 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005963/2008-60
4
Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas lançada pela
Fiscalização.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE.
Em função de documentação juntada ao processo, bem como de
acordo com pesquisas efetuadas nos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, a parcela devidamente comprovada restou
ser improcedente a título de infração de Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte lançada pela Fiscalização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/04/2014 (e-fls. 121), o sujeito
passivo interpôs, em 24/04/2014 (e-fls. 124), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese:
- Inexistência de omissão, uma vez que os rendimentos de aluguéis no valor de
R$75.907,17 não foram recebidos pela recorrente, conforme retificação da DIRF da fonte
pagadora, a saber, a Imobiliária Comércio Importação e Exportação 3 Irmãos Ltda. (docs. e-fls.
132/134);
- Reconhece que o valor total correto pago pelo locatário Departamento de Trânsito
do Estado do Rio de Janeiro – DETRAN/RJ teria sido de R$42.170,65 menos a comissão da
Imobiliária de R$5.326,93, e não $75.907,17, o que equivale ao efetivamente recebido de
R$36,843,72; como a interessada teria declarado a menor por engano o valor de R$31.221,83,
teria a diferença a pagar de imposto sobre o valor de R$5.621,89; anexa DARF pago (e-fl.145); e
- Inexistência de compensação indevida no valor de R$19.471,05 uma vez que o
locatário DETRAN/RJ não reteve o imposto de renda retido na fonte e o imposto declarado em
DAA foi retido e recolhido pela Imobiliária em seu próprio CNPJ, conforme comprovado nos autos;
- Teria então recebido os valores líquidos de seus rendimentos e teria sido
providenciado REDARF pela Imobiliária (DARFs originais e-fls. 135/144 e REDARFs e-fls. 146/152);
- Anexa documentos (e-fls. 126 e ss.)
Em 22/11/2022 a 3a Turma Extraordinária desta 2a Seção decidiu por converter o
julgamento em diligência, exarando a Resolução 2003-000.079 (e-fls. 164 e ss.), com a devolução
dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que esta procedesse ao atendimento das
seguintes solicitações:
- Certificar e juntar aos autos cópias das DIRF e DIMOB do ano calendário 2005 que
trazem a contribuinte como beneficiária, evidenciando os valores declarados como recebidos e
retidos pela contribuinte nas mesmas;
- Apreciar e certificar os DARFs originais (e-fls. 135/144) e REDARFs (e-fls. 146/152),
verificando se realmente há um número maior de DARFs do que seus respectivos REDARFs nos
sistemas da RFB; e
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.241 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005963/2008-60
5
- Providenciar a intimação do contribuinte para conhecimento e eventual
manifestação no prazo cabível.
Conforme despacho de 14/02/2024 (e-fls. 260), o resultado da diligência foi:
- Os documentos de fls. 169/179 foram juntados pela equipe de fiscalização,
acompanhados da informação fiscal de fl. 183/184;
- As telas de sistemas de fls. 187/200 foram juntadas pela equipe de contencioso da
unidade de origem, acompanhadas da informação fiscal de fl. 203; e
- Intimado, o inventariante da contribuinte protocolou os documentos de fls.
224/259.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide remanescente trata de omissão de rendimentos no valor de R$75.907,17 e da
constatação de Compensação Indevida de IRRF no valor de R$19.471,05. Tais valores são
concernentes a aluguéis pagos pelo DETRAN/RJ, administrados pela Comércio, Imp e Exp 3 Irmãos
Ltda.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, onde se verificam os
argumentos da primeira instância para manutenção do débito ainda em pauta:
Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas
...
14. Com relação aos rendimentos de aluguéis auferidos da pessoa jurídica
Comércio Importação e Exportação 3 Irmãos Ltda. CNPJ 34.149.906/0001-94 (...) a
impugnante não apresentou o Comprovante de Rendimentos Pagos e Retenção
na Fonte que demonstrasse que os valores pagos pela sua imobiliária referem-se,
de fato, ao DETRAN.
15. Ademais, na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias
entregue em 27/04/2006 pela imobiliária relativo ao beneficiário titular Thaís
Campanella de Siervi, consta que a pessoa jurídica Departamento de Trânsito do
Estado do Rio de Janeiro CNPJ 30.295.513/0001-38 efetuou pagamentos em favor
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.241 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005963/2008-60
6
da contribuinte referente a aluguéis no valor de R$ 42.170,65, valor com o
desconto da comissão de R$ 5.326,93, gerando o valor líquido de R$ 36.843,72.
Ressalte-se que a interessada informou em sua Declaração de Ajuste Anual (fls. 87
a 92) o valor de R$ 31.221,83 recebidos a título de rendimentos do Departamento
de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido retida na fonte em R$
19.471,05.
16. Portanto, vislumbra-se que os valores glosados pela fiscalização (R$
75.907,17) como sendo referentes à fonte pagadora Comércio Importação e
Exportação 3 Irmãos LTDA não possuem correlação com o que foi declarado em
sua DIMOB relativo ao Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (R$
36.843,72), tampouco com o valor declarado pela contribuinte em sua DAA (R$
31.221,83). Desta forma, restou prejudicada a análise dos argumentos da
contribuinte por falta de comprovação documental que pudesse demonstrar os
supostos equívocos nas declarações apresentadas pela correlação de valores
entre as declarações.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
17. De acordo com a fl. 07 da Notificação de Lançamento de fls. 03, temos o
seguinte:
17.1. Da análise das informações e documentos apresentados pela contribuinte, e
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 19.471,05 referentes à fonte
pagadora Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro ; CNPJ:
30.295.513/0001­38 ; IRRF Retido: R$0,00 ; IRRF Declarado: R$ 19.471,05; IRRF
Glosado: R$ 19.471,05.
17.2. Ressalte-se que a interessada em sua impugnação afirmou que a pessoa
jurídica
Comércio
Importação
e
Exportação
3
Irmãos
Ltda
CNPJ
34.149.906/0001-94 ficou de fazer redarf transferindo para seu o CPF o
recolhimento (IRRF) referente aos aluguéis recebidos da fonte pagadora CNPJ
30.295.213/0001-38 Detran. Não foi juntado aos autos, entretanto, nenhum DARF
que comprovasse as pretensões/alegações da impugnante, nos termos do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Concluindo, não assiste razão à interessada neste
aspecto, devendo ser mantida a infração de compensação indevida do imposto de
renda retido na fonte.
Em suma, para comprovação dos argumentos recursais de inexistência de omissão e
correta retenção de imposto de renda seria necessária a correção das DIRF e DIMOB onde a
interessada consta como beneficiária, além da comprovação do correto recolhimento do imposto.
Verifique-se então o resultado da diligência proposta.
Verifica-se da DIMOB (e fls. 169) que a Imobiliária realmente aponta a contribuinte
como Locadora de imóvel para o Detran RJ, com recebimento de R$42,170,65 subtraído da
comissão de R$5,326,93. Mas verifica-se que a notificada não foi incluída em DIRF da imobiliária
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.241 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005963/2008-60
7
ou do locador (informação fiscal e-fl. 183). Em que pese tal fato, a informação da DIMOB esclarece
o valor realmente recebido pela interessada como sendo do DETRAN RN e não da Imobiliária.
Ressalte-se que sendo recebido do DETRAN/RJ o valor de R$42.170,65 menos a
comissão da Imobiliária de R$5.326,93, o que equivale ao efetivamente recebido de R$36,843,72;
como a interessada teria declarado a menor R$31.221,83, a omissão deve ser reduzida para o
valor de R$5.621,89. A contribuinte informa que anexa DARF pago correspondente (e-fl.145)
Segundo a informação da equipe jurisdicionante de contencioso administrativo (e-
fls. 203), apenas os DARFs originais de e-fls. 135 a 141 foram objeto de REDARFs, conforme
extratos de e-fls. 187/193, totalizando um IRRF no CPF da interessada de R$13.443,63, valor
menor que o pretendido pela interessada em DAA de R$19.471,05. A diferença indevidamente
compensada equivale então a R$6.027,42.
Dessa forma, é possível o afastar parcialmente a omissão de rendimentos,
reduzindo-a para R$5.621,89, bem como afastar parcialmente a compensação indevida de IRRF,
reduzindo a compensação indevida para R$6.027,42
Verifica-se, portanto, que apreciados os argumentos apresentados pela
contribuinte e as informações obtidas em diligência, há motivo para retificação apenas parcial da
Decisão a quo proferida. Destaque-se que a contribuinte informa que anexa DARF pago (e-fl.145)
que teria o condão de ser apropriado ao valor de imposto devido, fato a ser confirmado pela
unidade jurisdicionante.
Conclusão
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reduzir a
omissão de rendimentos em R$70.285,28, bem como reduzir a glosa a título de compensação
indevida de IRRF em R$13.443,63.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 270
DF CARF MF
Original